Tribunal: TJBA
Processo: 0305879-26.2013.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0305879-26.2013.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: MANOEL JORGE ALMEIDA DE SOUZA

Advogado(s)
:
ALEXSANDRA BASTOS DOS REIS DE MENESES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. FGTS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS SANÁVEIS PELA VIA DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Camaçari contra acórdão que manteve a condenação ao depósito do FGTS decorrente de contratação temporária irregular. O embargante alega omissão e contradição, sustentando que a relação jurídica tinha natureza administrativa e não ensejaria o pagamento do FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto ao enfrentamento da natureza jurídica da contratação e do direito ao FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando ao reexame do mérito da decisão ou à modificação do julgado quando ausentes os vícios sanáveis por esta via recursal.

2. O acórdão embargado examina adequadamente a questão controvertida, reconhecendo a nulidade do contrato por contratação temporária irregular, mas mantendo o direito ao FGTS com fundamento no art. 19-A da Lei 8.036/1990 e na jurisprudência consolidada do STF (Tema 916, RE 765.320).

3. O acórdão enfrentou especificamente a alegação relativa à natureza administrativa do vínculo, consignando que a contratação temporária sem concurso público e com prorrogação irregular caracteriza nulidade, mas não afasta o direito aos depósitos fundiários, nos termos da legislação e jurisprudência aplicáveis.

4. Não há omissão quando o tribunal examina a questão controvertida e a decide fundamentadamente, ainda que de forma contrária à pretensão da parte. A circunstância de o julgado não acolher integralmente a tese defendida pelo embargante não configura omissão sanável por embargos de declaração.

5. Quanto aos honorários advocatícios, o acórdão consignou expressamente que a fixação observou os parâmetros legais do art. 85 do CPC, justificando-se o percentual de 20% (vinte por cento) pela complexidade da causa e pelo trabalho desenvolvido, nos termos do art. 85, §2º e §3º, inciso I, do CPC.

6. O órgão julgador não está obrigado a responder todos os argumentos aduzidos pelas partes nem a explicitar todos os dispositivos correspondentes, bastando que fundamente as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, conforme jurisprudência consolidada das Cortes Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão embargado enfrenta adequadamente as questões controvertidas e fundamenta sua decisão com base na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada, ainda que de forma contrária à pretensão da parte.

2. Não configura omissão sanável por embargos de declaração o fato de o julgado não acolher integralmente a tese defendida pela parte quando há enfrentamento específico da matéria controvertida, com fundamentação adequada em dispositivos legais e jurisprudência das Cortes Superiores.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.022 do CPC; Art. 37, II e IX, da CF/1988; Art. 19-A da Lei 8.036/1990; Art. 85, §2º e §3º, inciso I, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 765.320/MG, Tema 916; STF, ARE 709.212/DF, Tema 608; STF, AI nº 791.292/PE-RG-QO;
STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9
;
STJ - REsp: 2166737.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n°
0305879-26.2013.8.05.0039
, em que figura como embargante
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
e, como embargado,
MANOEL JORGE ALMEIDA DE SOUZA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora